Tribunal: TJES
Processo: 5005278-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005278-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAURION SALES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005278-92.2023.8.08.0000

A
GV
TE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
DO:
MAURION SALES DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO SELETIVO PARA HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. POLICIAL LESIONADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. EXIGÊNCIA DE TESTE FÍSICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O controle de legalidade passível de ser feito na via judicial em relação a atos administrativos também perpassa pela submissão destes aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

É desproporcional a exigência de teste físico para policiais que estejam lesionados no momento da aplicação do teste de aptidão física em razão de infortúnio ocorrido no exercício do labor, mediante comprovação emitida pela junta médica da Corporação.

3.
A aptidão física em casos como este deve ser aferida, ao menos de maneira emergencial, pelos documentos que já estão de posse da própria Corporação, demonstrando a saúde do profissional ao longo do tempo em que presta serviço ao Estado.

4
.

Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005278-92.2023.8.08.0000

A
GV
TE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
DO:
MAURION SALES DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que permitiu a continuidade do recorrido no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar, com a dispensa de submissão a etapa de teste físico.

Em resumo, o autor/agravado requereu a dispensa parcial do teste físico em razão de uma lesão sofrida no exercício de sua atividade diária, uma vez que trabalha no policiamento ostensivo, e que não seria justo sem preterido por conta do referido infortúnio.

O recorrente, por sua vez, defende que autorizar a continuidade do recorrido seria ofender a isonomia do concurso, bem como que a função de Sargento exige aptidão física.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Neste momento, após analisar os autos, reitero o posicionamento anteriormente firmado.

E assim digo, porque entendo que a exclusão do autor, soldado da Policia Militar, de um processo seletivo de alteração de patente em razão de uma lesão por ele sofrida no exercício da própria função é deveras desarrazoado, pois penaliza aquele que se sacrificou pela própria Corporação.

Da análise da documentação acostada aos autos, consta no BGPM nº 028, de 05/07/2018, a informação de que o recorrido teria se acidentado ao desembarcar de uma viatura, bem como que a lesão observada não teria qualquer ligação com outra preexistente, sendo expressamente registrado no documento o nexo causal entre o exercício do labor com as lesões sofridas.

Assim, penso que não há razão para se exigir do autor/recorrido qualquer esforço físico que possa ser capaz de colocá-lo em desvantagem em relação a outro candidato com condição de saúde perfeita, sob pena de quebra da isonomia.

A jurisprudência deste Órgão Fracionário é indene de dúvidas nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE DEFERIU O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO LESÃO SOFRIDA EM SERVIÇO EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM DATA POSTERIOR - RECURSO IMPROVIDO. 1 A impetrante/agravada narrou em sua inicial que exerce o cargo de Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo se inscrito e sido aprovada para a promoção, no critério de merecimento, para o Curso de Habilitação para Sargento CHS/2016, e convocada para a realização do Teste de Aptidão Física nos dias 27 e 28 de julho de 2017. 2 - Consta da inicial do
writ
, que a agravada sofreu uma lesão no ombro direito durante uma patrulha ostensiva, dois dias antes da realização do Teste de Aptidão Física, sendo comunicado o acidente, estando impossibilitada de realizar apenas os testes que exigiam o uso dos membros superiores. 3 - A servidora não pode ser penalizada por lesão sofrida no cumprimento de seu dever legal. 4 - Recurso improvido . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012836, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS) - INABILITAÇÃO NA FASE TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (TAF) - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - LESÃO SOFRIDA EM SERVIÇO EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM DATA POSTERIOR – DIREITO A PARTICIPAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
In casu
, o Agravante deve ser considerado APTO no TAF para que possa prosseguir no CHS, vez que fez os testes físicos de acordo com as recomendações da JMS que, na mesma oportunidade, emitiu o LDL constatando a causa-efeito entre a lesão sofrida e o ato de serviço policial militar.

2) O servidor não pode ser penalizado por lesão sofrida no cumprimento de seu dever legal.

3) Recurso conhecido e provido. (Agravo de Insturmento 5003897-20.2021.8.08.0000, Re. Des. Walace Pandolpho Kifer, Julgado em 01/12/2021)

Diante desse cenário, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.